Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0709470-89.2021.8.07.0007 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: FACULDADE PROJEÇÃO TAGUATINGA – DF Embargado: ANGEL GABRIEL OLIVEIRA MACIEL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO =============== Cuida-se de embargos de declaração opostos pela FACULDADE PROJEÇÃO TAGUATINGA – DF (ID 41597578), em face do acórdão n° 1634498 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo-se a condenação ao pagamento ao autor, a título de restituição de indébito, o equivalente ao dobro (2x) do montante correspondente ao desconto-pontualidade (5% - cinco por cento) incidente sobre o valor das mensalidades pagas pelo autor a partir de 31/05/2016, acrescido de correção monetária, a partir da data de cada mensalidade, e dos juros de mora (1% ao mês) a partir da citação (ID 41155939). Em síntese, o embargante requer sejam acolhidos os aclaratórios, para que se reconheça omissão no julgado, enfrentando-se todos os argumentos capazes de infirmar a tese em sentido contrário trazida na apelação pelos julgados da Terceira e Sexta Turma Cível quanto à existência de dolo ou má-fé como requisito à devolução em dobro da quantia indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC[1], intime-se o embargado para, querendo, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada